Tribunal: TJPA
Processo: 0000179-34.2009.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000179-34.2009.8.14.0007

APELANTE: DR. JOSE GALHARDO MARTINS CARVALHO, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA JOSE ALMEIDA VIANA DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INSURGÊNCIA
. AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO QUINQUENAL PRESCRICIONAL. PROCESSO PARALISADO POR DIFICULDADES DO MECANISMO JUDICIÁRIO. RESP 1.102.431/RJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 106/STJ.
PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA
AFASTADA
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. INSURGÊNCIA
. INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 25 E 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E À SÚMULA Nº 314/STJ. DIVERGÊNCIA DA SISTEMÁTICA ESTABELECIDA PELO STJ NO RESP. Nº 1.340.553 – RS (TEMAS 566, 567,568), SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ERRO DE PROCEDIMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA
. SENTENÇA ANULADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, declarando a ocorrência da prescrição originária e intercorrente do crédito tributário exequendo.

2. O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário, que pode ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, consoante artigos 156, V e 174.

3. No momento da propositura da a
çã
o, o cr
é
dito tribut
á
rio ainda n
ã
o estava prescrito, tendo em vista que o ac
ó
rd
ã
o do TCE 41.876 que julgou as contas como irregulares foi publicado em 28/06/2007 e o Estado do Par
á
ingressou com a a
çã
o em m 28/04/2009, antes, portanto, de transcorridos cinco anos da constitui
çã
o definitiva do cr
é
dito tribut
á
rio.

4. Observa-se que a demora na cita
çã
o e o decurso do prazo prescricional foram ocasionadas por dificuldades na presta
çã
o dos servi
ç
os jurisdicionais e n
ã
o por in
é
rcia da exequente, considerando que o feito permaneceu paralisado por mais de 06(seis) anos em Secretaria aguardando a expedi
çã
o de mandado cita
çã
o, ato de compet
ê
ncia exclusiva do
Ó
rg
ã
o Judici
á
rio.

5. Ao caso concreto, aplica-se o enunciado da Súmula 106 do STJ, que dispõe:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Prescrição originária afastada
.

6. A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei nº 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente. Hipótese que não se aplica ao caso dos autos.

7. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. (Súmula n. 314/STJ).

8. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação, desde que a Fazenda Pública seja previamente intimada. Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Resp. nº 1.340.553/ RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.

9.
No caso concreto,
verifica-se que não foram observadas as regras estabelecidas nos arts. 25 e 40, § 4º da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), imprescindíveis para que fosse decretada a prescrição intercorrente, vez que a Fazenda Pública não foi devidamente intimada pessoalmente para se manifestar acerca do insucesso da citação via Oficial de Justiça, o que impediu de ser inaugurado o decurso do prazo prescricional quinquenal, consoante sistemática estabelecida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos.

10. Outrossim, constata-se que não houve delimitação dos marcos legais aplicados na contagem do prazo prescricional previsto no art. 40 da LEF, inexistindo qualquer informação sobre o período em que a execução permaneceu suspensa, em afronta à tese firmada no item 4.3 da ementa do Resp. 1.340.553-RS.
Constatado erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente. Sentença anulada.

11. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ESTADO DO PARÁ
contra
MARIA JOSE ALMEIDA VIANA DE MOURA
, em razão de

sentença proferida pelo
MM Juízo da Vara Única de Baião, que extinguiu o feito pela ocorrência
da prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
(Proc.
0000179-34.2009.8.14.0007
)
,
ajuizada pelo apelante
.

A decisão recorrida tem a seguinte parte dispositiva (Id. 14867809 - Pág. 23/24)
:

(... )
Em sendo assim, resta configurada a prescrição intercorrente do crédito tributário, nos termos do art. 156 V e 174, caput do CTN. Desse modo, pelos motivos expostos, DECLARO A PRESCRIÇO da pretensão para cobrança do débito inscrito, conforme certidão de fl. 14 dos autos, desconstituindo o referido título executivo e JULGANDO EXTINTO o processo nos termos do art. 487, “b”, II do CPC e a execução com fundamento no artigo 156, V, c/c o artigo 174, I, ambos do CTN, e artigo 924, V, do Código de Processo Civil. Isenta de custas a Fazenda Estadual. Decisão sem sujeição ao reexame necessário. P. R. I.
(...)

Em razões recursais, o apelante aduz a inocorrência da
prescrição intercorrente,
por violação a interpretação conferida ao disposto no art 40 da LEF pelo STJ no Resp 1.340.553, argumentando que, além do decurso do prazo prescricional, para que fosse reconhecida a prescrição, deveria haver inércia por parte da exequente, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Afirma que a Fazenda Pública não teria sido intimada para dar prosseguimento no feito antes da extinção do feito, conforme estabelecido no art. 25 da LEF.

Outrossim,
sustenta
a inocorrência da prescrição originária, alegando que a interrupção da prescrição ocorre com o despacho (a partir da substituição da CDA), e não com a citação do executado, que ocorreu em 15 de maio de 2013.

Ao final, requer seja conhecido e provido o apelo para reformar integralmente a decisão recorrida.

Em contrarrazões, a apelada requereu o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que extinguiu o feito por ocorrência da
prescrição originária e
intercorrente
do
crédito tributário exequendo.

DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Demonstra os autos, que no momento da propositura da a
çã
o, o cr
é
dito tribut
á
rio ainda n
ã
o estava prescrito, tendo em vista que o ac
ó
rd
ã
o do TCE 41.876 que julgou as contas como irregulares foi publicado em 28/06/2007 (Ids. 14867809 - P
á
g. 3 e 4) e o Estado do Par
á
ingressou com a a
çã
o em m 28/04/2009 (Id. 14867809 - P
á
g. 1), antes, portanto, de transcorridos cinco anos da constitui
çã
o definitiva do cr
é
dito tribut
á
rio.

O despacho de citação foi proferido em 11/05/2009 (Id.14867809 - Pág. 7) e o Mandado expedido em 09/06/2009 (Id. 14867809 - Pág. 8). Em virtude de a parte executada não ter sido localizada, restou infrutífera a tentativa de citação via Oficial de Justiça, consoante certificado nos autos (Id. 14867809 - Pág. 9), contudo, a Fazenda Pública não foi devidamente intimada pessoalmente para se manifestar.

No dia 13/03/2012, a exequente protocolizou petição requerendo a substituição da certidão de Dívida Ativa de 002008580000426-2, que fora cancelada, pela CDA 002012580000167-3, bem como, informou que a CDA 002008580000427-0(Id. 14867809 - Pág. 10).

Em que pese o pedido tenha sido deferido pelo Juízo a quo no dia 15/05/2013, os autos permaneceram paralisados na Secretaria da Vara de origem por 06(seis) anos, aguardando a expedição do mandado de citação, penhora e avaliação, determinado na referida decisão, até sua expedição em 09/09/2019 (Id. 14867809 - Pág. 16), tendo a diligência citatória sido efetivada em 09/10/2019 (Id. 14867809 - Pág. 18).

Sem manifestação da executada, o magistrado de origem determinou a intimação da Fazenda Pública para se pronunciar acerca do interesse no prosseguimento do feito (Id. 14867809 - Pág. 19), tendo a exequente tomado ciência no dia 29/09/2020, porém, deixou de se manifestar, conforme certificado pela Secretaria (Id. 14867809 - Pág. 21).

No dia 22/04/2022, foi proferida a sentença decretando a prescrição intercorrente e originária (Id. 14867809 - Pág. 24)

Nesse contexto, observa-se que a demora na cita
çã
o e o decurso do prazo prescricional foram ocasionadas por dificuldades na presta
çã
o dos servi
ç
os jurisdicionais e n
ã
o por in
é
rcia da exequente, considerando que o feito permaneceu paralisado por mais de 06(seis) anos em Secretaria aguardando a expedi
çã
o de mandado cita
çã
o, ato de compet
ê
ncia exclusiva do
Ó
rg
ã
o Judici
á
rio. Com efeito, ao caso em exame, aplica-se o enunciado da S
ú
mula 106 do STJ, que disp
õ
e:

Proposta a a
çã
o no prazo fixado para o seu exerc
í
cio, a demora na cita
çã
o, por motivos inerentes ao mecanismo da justi
ç
a, n
ã
o justifica o acolhimento da argui
çã
o de prescri
çã
o ou decad
ê
ncia.

Neste sentido, em sede de recurso repetitivo, o
Superior Tribunal de Justi
ç
a
sedimentou o entendimento de que
a perda da pretens
ã
o executiva tribut
á
ria pelo decurso de tempo
é
consequ
ê
ncia da in
é
rcia do credor, que n
ã
o se verifica quando a demora na cita
çã
o do executado
é
ocasionada pelo aparelho judici
á
rio, sen
ã
o vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUT
Á
RIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROV
É
RSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECU
Ç
AO FISCAL. PRESCRI
Ç
AO INTERCORRENTE. PARALISA
Ç
AO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICI
Á
RIO. S
Ú
MULA 106 DO STJ. REEXAME DE MAT
É
RIA F
Á
TICO-PROBAT
Ó
RIA. S
Ú
MULA 07/STJ. 1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se ap
ó
s o decurso de determinado tempo sem promo
çã
o da parte interessada pela via da prescri
çã
o, impondo seguran
ç
a jur
í
dica aos litigantes, uma vez que a prescri
çã
o indefinida afronta os princ
í
pios informadores do sistema tribut
á
rio. 2.
A perda da pretens
ã
o executiva tribut
á
ria pelo decurso de tempo
é
consequ
ê
ncia da in
é
rcia do credor, que n
ã
o se verifica quando a demora na cita
çã
o do executado decorre unicamente do aparelho judici
á
rio. Intelig
ê
ncia da S
ú
mula 106/STJ.
(Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GON
Ç
ALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008 (...) No caso destes autos, todavia, o fato de ter a cita
çã
o do devedor ocorrido apenas em 2006 n
ã
o pode ser imputada ao exequente, pois, como j
á
assinalado, os autos permaneceram em cart
ó
rio, por mais de dois anos, sem que fosse expedido o competente mandado de cita
çã
o, j
á
deferido, o que afasta o reconhecimento da prescri
çã
o. (...) Ac
ó
rd
ã
o submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolu
çã
o STJ 08/2008." (REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Se
çã
o, julgado em 9.12.2009, DJe 1
º
.2.2010. grifo meu).

Destarte, n
ã
o pode o Ente Fazend
á
rio, que ajuizou a a
çã
o em tempo h
á
bil, ser responsabilizado pelas dificuldades na presta
çã
o dos servi
ç
os jurisdicionais, uma vez n
ã
o houve a interrup
çã
o por motivos alheios
à
sua conduta.

Ademais, deve ser observado que a cita
çã
o efetivada em 09/10/2019 (Id. 14867809 - P
á
g. 18) interrompeu o curso prescricional, retroagindo os seus efeitos
à
data da propositura da a
çã
o, consoante entendimento firmado no julgamento do REsp 1.120.295/SP, em sede de recurso repetitivo, vejamos:

(...) 13. Outrossim, o exerc
í
cio do direito de a
çã
o pelo Fisco , por interm
é
dio de ajuizamento da execu
çã
o
fiscal,
conjura a alega
çã
o de ina
çã
o do credor, revelando-se incoerente a interpreta
çã
o segundo a qual o fluxo do prazo
prescricional continua
a escoar-se, desde a constitui
çã
o definitiva do cr
é
dito tribut
á
rio, at
é
a data em que se der o despacho ordenador da cita
çã
o do devedor (ou at
é
a data em que se
der
a cita
çã
o
v
á
lida
do devedor, consoante a anterior reda
çã
o do inciso I, do par
á
grafo
ú
nico, do artigo 174, do CTN). 14. O
Codex
Processua,l
no
§
1
º
, do artigo 219, estabelece que a interrup
çã
o da prescri
çã
o,
pela
cita
çã
o, retroage
à
data da propositura da a
çã
o, o que, na seara tribut
á
ria,

ap
ó
s

as

altera
çõ
es

promovidas

pela

Lei

Compleme
ntar

118/2005,

conduz

ao

entendimento

de que

o

marco

interruptivo

atinente

à

prola
çã
o

do

despacho

que

ordena

a

cita
çã
o

do

executado

retroage

à
data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo
prescricional.
15. A doutrina abalizada
é
no sentido de que: "Para C
Â
MARA LEAL, como a prescri
çã
o decorre do n
ã
o exerc
í
cio

do

direito

de

a
çã
o,

o

exerc
í
cio

da

a
çã
o

imp
õ
e

a

interrup
çã
o

do

prazo

de

prescri
çã
o

e

faz

que

a a
çã
o perca a "possibilidade de
reviver",
pois n
ã
o h
á
sentido a
priori
em fazer reviver algo que j
á
foi vivido (exerc
í
cio da a
çã
o) e
encontra-se
em
seu
pleno
exerc
í
cio (processo). Ou
seja,
o exerc
í
cio do direito de a
çã
o faz cessar a prescri
çã
o. Ali
á
s, esse
é
tamb
é
m o diretivo do C
ó
digo de Processo Civil: "Art.
219.
A cita
çã
o v
á
lida toma prevento o ju
í
zo, induz
litispend
ê
ncia
e faz
litigiosa
a coisa; e, ainda quando

ordenada

por

juiz

incompetente,

constitui

em

mora

o

devedor

e

interrompe

a

prescri
çã
o.

1
°

A interrup
çã
o

da prescri
çã
o

retroagir
á

à

data

da

propositura

da

a
çã
o."

Se

a

interrup
çã
o

retroage
à

data

da propositura da a
çã
o, isso significa que
é
a
propositura,
e
n
ã
o
a cita
çã
o, que interrompe a prescri
çã
o. Nada mais coerente, posto que a propositura da a
çã
o representa a efetiva
çã
o do direito de a
çã
o, cujo prazo

prescricional

perde

sentido

em

raz
ã
o

do

seu

exerc
í
cio,

que

ser
á

expressamente

reconhecido

pelo juiz no ato da cita
çã
o .
Nesse caso, o que ocorre
é
que o fator conduta, que
é
a omiss
ã
o do direito de a
çã
o,
é
desqualificado pelo exerc
í
cio da a
çã
o, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescri
çã
o." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decad
ê
ncia e Prescri
çã
o no Direito Tribut
á
rio" , 3
ª
ed., Ed. Max Limonad, S
ã
o Paulo, 2004, p
á
gs. 232/233). ( S T J REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SE
ÇÃ
O, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010) ( grifo nosso)

Como se observa, a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, significando dizer que, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo prescricional considera a data do ajuizamento da ação, que deve ser proposta dentro do prazo prescricional quinquenal, o que ocorreu no caso concreto.

Logo, verificado que a demora na cita
çã
o e o decurso do prazo prescricional n
ã
o foram ocasionados por
desinteresse da Fazenda P
ú
blica, que ingressou com a a
çã
o executiva tempestivamente e, considerando que a interrup
çã
o do curso prescricional retroage
à
data da propositura da a
çã
o, resta descaracterizada a prescri
çã
o origin
á
ria.

DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que haja prévia intimação da Fazenda Pública, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“ Súmula n. 314/STJ : Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Em julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS
(
Temas 566, 567, 568 e 569, 570 e 571), submetido ao rito dos Recursos Repetitivos,
o STJ definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais, senão
vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC⁄2015 (ART. 543-C, DO CPC⁄1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830⁄80).

(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 (art. 543-C, do CPC⁄1973):

4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830⁄80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública

a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática

, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)

Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118⁄20

05), depois da citação válida, ainda que editalícia,
logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução

.

4.1.2.)

Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118⁄2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução

.

4.2.)

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável

(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830⁄80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública

, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.)

A efetiva
constrição patrimonial

e a efetiva
citação

(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo

, requerendo,
v.g.

, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera

.

4.4.)

A Fazenda Pública

, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC⁄73, correspondente ao art. 278 do CPC⁄2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)

, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)

O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo

, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.

Recurso especial não provido.
Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 (art. 543-C, do CPC⁄1973).

(art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). (Grifo nosso).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo
ex lege
.

Impende registrar, ainda, que o prazo de suspensão se inicia automaticamente, na forma do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação, desde que a Fazenda Pública seja previamente intimada.

No caso concreto,
verifica-se que não foram observadas as regras estabelecidas nos arts. 25 e 40, § 4º da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), imprescindíveis para que fosse decretada a prescrição intercorrente, vez que a Fazenda Pública não foi devidamente intimada pessoalmente para se manifestar acerca do insucesso da citação via Oficial de Justiça, o que impediu de ser inaugurado o decurso do prazo prescricional quinquenal, consoante sistemática estabelecida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, mais especificamente às teses previstas nos itens 4.1 e 4.2,
senão vejamos:

4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830⁄80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública

a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

(...)

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; (...).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). (Grifo nosso).

Outrossim, da leitura da sentença, constata-se que não houve
delimitação dos marcos legais aplicados na contagem do prazo prescricional previsto no art. 40 da LEF, inexistindo qualquer informação sobre o período em que a execução permaneceu suspensa, em afronta à tese firmada no item 4.3 da ementa do Resp. 1.340.553-RS, senão vejamos:

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Logo, constatado erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente, por inobservância ao entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial nº 1.340.553 – RS (Temas nº 566, 567, 568, 569, 570 e 571), a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação, para afastar a prescrição originária e intercorrente do débito exequendo.

É o voto.

PRI.

À Secretaria, para as providências necessárias.

Belém-PA, 19 de fevereiro de 2024
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024